Tribunal: TJDFT
Processo: 0002037-92.2014.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0007456-41.2014.8.07.0001 RECORRENTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDO: PEDRO PEREIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI DISTRITAL No 239/92 DECLARADA PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. 1. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. 2. A multa aplicada para a hipótese de prestação de serviço de transporte coletivo sem autorização do poder público constitui matéria de competência legislativa privativa da União (art. 22, inciso XI, da Constituição Federal), razão pela qual deve ser anulado o auto de infração por transporte irregular de passageiro realizado em veículo de passeio não autorizado, lavrado com fulcro no art. 28 da Lei Distrital no 239/92, alterada pela Lei Distrital no 953/95, pois, ao estabelecerem penalidades não previstas na lei federal, extrapolaram os limites da competência legislativa do Distrito Federal. (Precedentes: ADI 3.196, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 7.11.2008; ADI 3.444, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 3.2.2006; ADI 3.055, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 3.2.2006). 3. Recurso conhecido, mas não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 4. Sem custas, em razão da isenção legal. Sem honorários, em face da ausência de contrarrazões. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos da lei (Decreto-Lei 500/69). II - A decisão monocrática emitida pelo Exmo. Sr. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, Relator do RE 661.702 (Tema 546), não elidiu o reconhecimento da repercussão geral da matéria debatida neste feito, a saber, competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e aplicação da penalidade de apreensão de veículos. O processo paradigma está pendente de julgamento definitivo perante a referida Corte. Na oportunidade, o Eminente Ministro Relator entendeu que a suspensão de que trata o §5o do art. 1.035 do CPC possui caráter excepcional além de entrar em conflito com a garantia constitucional de acesso ao judiciário. Confira-se o teor da decisão: “1. O Gabinete prestou as seguintes informações: O Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos do Distrito Federal – DFTRANS postula seja determinado o sobrestamento de todos os processos pendentes em território nacional nos quais debatida a mesma questão, aludindo ao artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil. Apresenta procuração e documentos constitutivos. Diz da grave influência da discussão sobre as concessões e permissões de transporte público coletivo de passageiros em âmbito distrital. O Tribunal, em 25 de maio de 2012, assentou a repercussão geral do tema alusivo à competência para legislar sobre matéria relativa à lavratura de auto de infração, considerado o transporte irregular de passageiros, bem como à Imposição de penalidade quanto ao recolhimento do veículo. Em 16 de abril de 2018, Vossa Excelência liberou o processo para inserção na pauta dirigida do Pleno, não havendo data designada pra julgamento. 2. Quanto à suspensão de todos os processos versando a questão, pendentes no território nacional, tenho a cláusula do § 5o do artigo 1.035 do Código de Processo Civil como excepcional. Em primeiro lugar, o Supremo não consegue julgar, em prazo razoável, os processos a revelarem recurso extraordinário com repercussão reconhecida. Em segundo, em exame inicial, a norma processual conflita com a garantia constitucional de acesso ao Judiciário. 3. Indefiro o pedido formulado. 4. Publiquem.” III – À vista do exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais – Surec que o curso do presente recurso seja sobrestado. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF